Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS N. 38/89. E 117/90. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise da existência de contradição no que concerne à possibilidade de dedução da tese defensiva alusiva à limitação temporal da condenação e omissão referente à apreciação da tese quanto a possibilidade de compensação entre o valor eventualmente devido e aquele já recebido pela agravada a título de recomposição salarial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação análoga aos Distritais, entendeu ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores, desde que supervenientes à última oportunidade de defesa na fase de conhecimento.
3. No caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/89 e 117/90. Ademais, não houve debate da matéria ao tempo do processo cognitivo, sendo inviável a discussão na fase de cumprimento de sentença. Pretensão do Distrito Federal não acolhida.
4. Recurso conhecido e não provido.